Tribunal: TJBA
Processo: 0760390-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0760390-23.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CUSTOMIZE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO I. Caso em exame: O Município de Salvador busca cobrar a quantia em execução fiscal, sendo questionado o interesse de agir diante do pequeno valor do débito. II. Questão em discussão: Discute-se se o Município possui interesse de agir para cobrar judicialmente crédito tributário de baixo valor, em especial à luz da recente jurisprudência, que prevê a adoção de medidas extrajudiciais para dívidas de pequeno valor. III. Razões de decidir: O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal com base na falta de interesse de agir. A jurisprudência determina que, antes do ajuizamento, sejam esgotadas medidas administrativas e extrajudiciais, como o protesto da dívida, que não foi comprovado no caso. A extinção da execução de pequeno valor visa garantir a eficiência e economicidade administrativa, conforme os princípios constitucionais. IV. Dispositivo e tese: Nega-se provimento ao recurso, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, com base na ausência de interesse de agir devido ao valor reduzido do crédito, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1184. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0760390-23.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CUSTOMIZE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça